Tribunal: TJDFT
Processo: 0042485-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0042485-21.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FGH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA. - EPP, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EMBARGADO: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, FGH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA. - EPP D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados JC Gontijo 201 Empreendimentos Imobiliários SA e HPLUS Administração e Hotelaria Ltda para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por FGH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, objetivando efeitos infringentes (ID 16715359 – Págs. 1/3). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator